Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR DETERMINAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RETORNO AO JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O TEMA. DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGADO. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Tendo esta egrégia Corte, em sede de agravo de instrumento, reconhecido a omissão do juízo a quo sobre a análise da obrigatoriedade ou não de submissão do crédito exequendo à recuperação judicial e, posteriormente, prolatada decisão pelo magistrado de primeiro grau determinando o prosseguimento da execução, sem o enfrentamento da questão controversa, revela-se nítida a afronta ao que restou assentado no julgado deste Tribunal.
2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.
3. Reclamação admitida e julgada procedente.